Tribunal: TJES
Processo: 5028926-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028926-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSBUSS TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE PENHORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por TRANSBUSS TRANSPORTES LTDA. e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer excesso de penhora incidente sobre veículos da executada, fixando honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico e distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 para a embargante e 1/3 para o Estado. O ente público busca afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, enquanto a empresa requer o reconhecimento expresso da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Estado deve responder pelos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento dos embargos fundados em excesso de penhora; e (ii) estabelecer se deve ser expressamente reconhecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à embargante beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exequente requereu a constrição da integralidade dos veículos localizados pelo sistema RENAJUD sem prévia aferição da adequação do valor dos bens ao crédito executado, dando causa direta ao excesso de penhora posteriormente reconhecido.

O princípio da causalidade impõe à parte que provoca a instauração do incidente processual o dever de suportar os encargos sucumbenciais dele decorrentes.

A restrição judicial lançada sobre veículos automotores limita faculdades inerentes ao direito de propriedade e, quando incidente sobre frota utilizada em atividade empresarial de transporte, compromete a operação da empresa, reduz a liquidez dos ativos e afeta sua credibilidade no mercado.

O dever de mitigar o próprio prejuízo não legitima constrições excessivas nem impede o exercício regular do direito de defesa pelo executado dentro dos prazos processuais legalmente previstos.

O acolhimento de embargos destinados à correção de excesso de penhora justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e ao princípio da menor gravosidade da execução.

A gratuidade da justiça concedida à embargante permanece eficaz por não ter sido revogada por decisão posterior.

As contrarrazões recursais constituem instrumento de defesa e não se prestam à formulação de pedido de revogação de benefício anteriormente deferido, encontrando-se preclusa a pretensão do ente público.

Incumbe à parte que impugna a gratuidade da justiça demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão, ônus do qual o Estado não se desincumbiu.

O art. 98, § 3º, do CPC determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da gratuidade da justiça, impondo-se a integração da sentença para fazer constar expressamente tal efeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da embargante provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

O exequente responde pelos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de embargos à execução fundados em excesso de penhora quando sua atuação dá causa à constrição desproporcional.

A restrição judicial excessiva sobre bens do executado configura prejuízo juridicamente relevante e viola o princípio da menor gravosidade da execução.

O dever de mitigar o prejuízo não afasta a responsabilidade do exequente por ato constritivo excessivo nem restringe o exercício regular do direito de defesa pelo executado.

A gratuidade da justiça regularmente concedida produz efeitos até sua eventual revogação por decisão judicial fundamentada.

As verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da gratuidade da justiça têm sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228. CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50002996920228130522, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 25.10.2023, pub. 26.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 10152444020238110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.04.2026, pub. 24.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Transbuss Transportes Ltda., bem como negar provimento ao do Estado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028926-63.2022.8.08.0024

APELANT
E/APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: TRANSBUSS TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos dos embargos à execução opostos por
TRANSBUSS TRANSPORTES LTDA.
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que reconheceu o excesso de penhora sobre os veículos da embargante.

Em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários em 8% sobre o valor do proveito econômico, distribuindo o ônus na proporção de 2/3 para a autora e 1/3 para o Estado.

Em suas razões o Estado pugna pelo afastamento integral de sua condenação ao pagamento da verba honorária, sob o argumento de que não deu causa ao excesso de penhora reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que a constrição excessiva derivou exclusivamente do aparato burocrático e da atuação do oficial de justiça no cumprimento do mandado, caracterizando mero "fato do serviço judiciário".

Assevera ainda que a formalização do ato constritivo via sistema RENAJUD não gerou prejuízos manifestos à executada e que cabia a esta o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), questionando o lapso temporal decorrido entre o ato de bloqueio e o ajuizamento da presente ação.

Por seu turno, a autora apresentou recurso alegando, em síntese, que o juízo originário incorreu em omissão material ao deixar de consignar na sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram imputadas.

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer o excesso de penhora.

A Fazenda Pública Estadual insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 1/3 de 8% sobre o proveito econômico.

Inicialmente, sustenta que o excesso de penhora decorreu de atuação exclusiva do oficial de justiça ou do aparato burocrático, caracterizando mero fato do serviço judiciário.

Sem razão.

O exame do feito executivo fiscal revela que o próprio exequente requereu expressamente a penhora e a avaliação dos bens descritos nas pesquisas eletrônicas do sistema RENAJUD.

Ao postular de maneira genérica a constrição sobre a integralidade dos veículos localizados, sem proceder à prévia liquidação ou estimativa de valor em confronto com o montante do crédito exequendo, o credor assumiu o risco e deu causa direta ao bloqueio desproporcional.

Vigora no direito processual civil o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente defensivo deve arcar com os respectivos encargos sucumbenciais.

Argumenta o ente público, também, que a restrição inserida via RENAJUD não gerou prejuízos concretos à executada.

Tal assertiva carece de respaldo jurídico. A averbação de restrições judiciais sobre veículos automotores, seja de transferência ou de circulação, atinge diretamente as faculdades inerentes ao direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil).

Tratando-se a embargante de sociedade empresária de transporte (Empresa de Pequeno Porte - EPP), a constrição indevida e excessiva de múltiplos veículos de sua frota embaraça a atividade operacional, reduz a liquidez dos ativos e compromete o crédito da empresa perante o mercado, configurando, portanto, prejuízo manifesto.

Invoca a Fazenda Pública, por fim, o instituto do
duty to mitigate the loss
, sob o argumento de que a embargante teria demorado a ajuizar os embargos.

O argumento igualmente não prospera. O dever de mitigar o prejuízo, derivado do princípio da boa-fé objetiva, não se presta a convalidar atos ilegais praticados pelo credor ou a penalizar o devedor que exerce o seu direito público subjetivo de defesa dentro dos prazos peremptórios estabelecidos na legislação processual.

Ajuizados os embargos dentro do interstício legal contado da juntada da prova da intimação da penhora, não há cogitar desídia da executada ou de atenuação da responsabilidade do exequente.

A condenação do exequente ao pagamento de honorários em decorrência do acolhimento do excesso de penhora encontra-se consolidada na jurisprudência pátria. A constrição desproporcional malfere o princípio da menor gravosidade da execução, positivado no artigo 805 do Estatuto Processual Civil. Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR APURADO SOBRE A DIFERENÇA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE QUE APRESENTOU BEM IMÓVEL PARA FINS DE PENHORA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, EM VALOR MUITO SUPERIOR AO DEVIDO
.
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do executado, nos casos de acolhimento dos embargos à execução, movidos em razão de excesso de penhora para garantia de execução. Assim consoante o princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração do processo deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

(TJ-MG - AC: 50002996920228130522, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
E
MBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
ICMS
.
DIFAL
. TEMA 1.093

DO STF.
MODULAÇÃO DE EFEITOS
.
EXCESSO DE PENHORA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 7.
O princípio da causalidade impõe ao Estado a responsabilidade pelos honorários relativos ao excesso de penhora, ainda que decorrente de bloqueio automatizado, pois a constrição ocorreu no âmbito de execução por ele promovida, gerando a necessidade de defesa da parte executada.
[...] Tese de julgamento: 3.
O exequente responde pelos honorários decorrentes de excesso de penhora realizado no âmbito da execução, à luz do princípio da causalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10152444020238110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/04/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2026).

Por conseguinte, demonstrado o nexo causal entre a conduta da Fazenda Pública e o excesso de garantia corrigido por meio dos embargos, impõe-se a preservação integral da condenação honorária imposta ao Ente Público.

Por sua vez, a empresa apelante busca a reforma do julgado unicamente para que seja declarada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) que lhe foram impostas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

Com efeito, constata-se que a gratuidade da justiça foi outorgada à embargante na decisão de Id. 24537107.

Referido provimento jurisdicional não foi objeto de revogação por decisão posterior, operando seus efeitos plenamente.

O magistrado de origem, contudo, ao dispor sobre os honorários e custas decorrentes da sucumbência recíproca, omitiu-se quanto à cláusula de suspensão legal de exigibilidade.

A alegação genérica tecida pelo Estado em sede de contrarrazões, pugnando pela revogação do benefício, não comporta guarida. Primeiramente, as contrarrazões recursais qualificam-se estritamente como instrumento de defesa e resistência à pretensão do apelante, revelando-se via processual inadequada para a formulação de pedidos de reforma ou cassação de direitos preexistentes. Operou-se, portanto, inequívoca preclusão temporal e consumativa para o Estado do Espírito Santo.

Ainda que assim não fosse, ao questionar o direito à benesse, o Estado atraiu para si o ônus material da prova, competindo-lhe demonstrar de forma robusta e cabal a alteração da situação econômico-financeira da sociedade empresária ou a inexistência dos pressupostos autorizadores da concessão.

Não tendo o ente estatal colacionado, oportunamente, qualquer elemento de prova apto a derruir a hipossuficiência da pessoa jurídica, deve ser mantida a higidez do benefício.

Destarte, à luz do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o provimento do recurso da empresa é medida que se impõe, a fim de integrar o comando sentencial e fazer constar expressamente a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais a ela atribuídos.

De conseguinte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TRANSBUSS TRANSPORTES LTDA - EPP
para assegurar a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

De outro modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios por ele devidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)